Tribunal: STF
Processo: Rcl 68183
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Maria Dirce Fonseca Cherin, contra ato do Tribunal de Contas da União, consistente no Acórdão 4.303/2022, da Primeira Câmara, nos autos do Processo TC 003.765/2005-8.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o TCU teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento do MS 28.333, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que seu falecido marido figurou como parte.



    Aduz, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O aposentado Anízio Abraão Cherin, já falecido e instituidor da pensão da Reclamante, impetrou, juntamente com outros aposentados, o Mandado de Segurança nº 28.333/DF em face do Acórdão n°3.221/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, que foi mantido pelos subsequentes: Acórdão 2.056/2009-Segunda Câmara; Acórdão 3.812/2009-Segunda Câmara e Acórdão 4573/2009-Segunda Câmara (todos em anexo), proferidos no Processo TC 003.765/2005-8, indicando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. 2.2. 



    O citado Acórdão n° 3.221/2007 – Plenário – TCU reconheceu a legalidade da aposentadoria do instituidor da pensão da Reclamante, porém, contestou a forma de cálculo da mesma visto que considerou ilegal a aplicação da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e do Adicional de Padrão Judiciário (APJ) sobre o valor da função comissionada (antiga DAS05, transformado em FC-9 e, atual, em CJ-03), de acordo com o art. 14 da Lei n°9.421/96 (primeiro Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário), entendendo que tais gratificações deveriam incidir sobre o último padrão do cargo de analista judiciário (NSC15) (...)



    O instituidor da pensão da Reclamante, Sr. Anízio Abraão Cherin se aposentou em 19/11/2001. 



    Na época, o Sr. Anízio Abraão Cherin, juntamente com outros aposentados atingidos pelo Acórdão n° 3.221/2007 – Plenário – TCU, impetraram o Mandado de Segurança n. 28.333/DF (...)



    Ao apreciar o mérito do mandamus, em 25/10/2011, restou assentado por este Pretório Excelso que fosse mantido o pagamento das proventos nos moldes estabelecidos no ato de concessão da aposentadoria originário até que o TCU procedesse nova análise oportunizando aos impetrantes o contraditório e a ampla defesa. 



    O aposentado (instituidor da pensão da Reclamante) Anízio Abraão Cherin faleceu em 19/05/2014 (certidão de óbito anexa). 



    (...)



    Em que pese o TCU afirmar que foi dado cumprimento à decisão judicial emanada no MS 28.333/DF, isso somente ocorreu no ano de 2019, quando finalmente enviou os ofícios 3177 a 3182/2019-TCU-Sefip, de 28/06/20196, endereçados a Antônio José Pichler, Adelino Jaime de Faria, Moacir Gangana Filho, Nilton da Rocha Gama, Paulo Roberto Rodrigues da Cunha e Maria Lúcia Schietti Assumpção (pensionista de Humberto de Jesus Ferreira), respectivamente. PERGUNTA-SE: Por que a Reclamante, pensionista de Anízio Abraão Cherin, também não foi notificada? 



    A pensão civil da Autora foi instituída em 10/07/2014 e incluída no SISAC em 31/07 do mesmo ano, conforme se verifica no PA 9622/2014 anexo. Por que ela não foi notificada para exercer o contraditório e ampla defesa determinado pelo STF, já que substituta do impetrante Anízio Abraão Cherin?” (eDOC 1, pp. 2-15; ID: 7e5dadff)



    Nesses termos, argumenta que “em relação à Reclamante, até o presente momento não houve cumprimento da decisão emanada pelo STF, porque ela nunca foi notificada para exercer o contraditório e ampla defesa, em substituição ao seu marido falecido. Tal fato tem trazidos várias consequências prejudiciais a ela”. (eDOC 1, p. 15; ID: 7e5dadff)



    Afirma que “embora decorrido mais de 10 anos desde a concessão da segurança, até o presente momento a decisão supra não foi cumprida no caso do Sr. Anízio Abraão Cherin, de cuja aposentadoria deriva a pensão civil da Reclamante e em relação a qual deveria ter sido dada a oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa nos moldes estabelecidos na decisão MS 28333/DF”. (eDOC 1, p. 21; ID: 7e5dadff)



    Considera que “Não resta dúvida do descumprimento da decisão emanada pelo STF para que a Reclamante tivesse o direito de se defender no processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, exercendo o contraditório e a ampla defesa necessário para o devido processo legal”. (eDOC 1, p. 21; ID: 7e5dadff)



    Diante disso, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, a fim de que “seja instaurado novo processo administrativo no âmbito da Corte de Contas em cumprimento à ordem mandamental exarada por este Egrégio Tribunal”. (eDOC 1, p. 23; ID: 7e5dadff)



    A autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 39; ID: 6269b38b)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO DO SERVIDOR. ACÓRDÃO DO TCU QUE JULGOU PREJUDICADO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA DO APOSENTADO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32435/DF. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PENSÃO. REDUÇÃO DO PROVENTOS. AUSÊNCIA DE ATO DO TCU DE NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA OU DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA VIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 44; ID: 9b714ee6)



    Em 24/7/2024, a reclamante apresentou emenda à inicial (eDOC 47-53), em atenção ao despacho do eDOC 46.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Conforme relatado, a reclamante sustenta o desrespeito ao que restou decidido no julgamento do MS 28.333, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ao argumento de que nunca foi notificada pelo TCU para exercer o contraditório e ampla defesa, em substituição ao seu marido falecido, conforme restou determinado naquele julgamento.



    Com efeito, verifica-se que a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o MS 28.333, concedeu a segurança, em parte, “para anular o Acórdão 3.221/2007 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, restabelecendo a percepção dos proventos de aposentadoria dos impetrantes, até que nova decisão seja proferida, em processo em que lhes seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, ficando prejudicado, pois, o agravo interposto contra decisão que concedeu a liminar”.



    Posteriormente foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados, tendo a mencionada decisão transitado em julgado em 28.4.2017.



    Ocorre que, ao apreciar o ato de aposentadoria de diversos servidores inativos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nos autos da TC 003.765/2005-8, o Tribunal de Contas da União considerou prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de aposentadoria de Anízio Abrahão Cherin, nos termos do Acórdão 4.303/2022 - TCU-1ª Câmara, em sessão ocorrida em 2/8/2022.



    A propósito, transcrevo trechos do parecer que instrui o mencionado acórdão e elucida bem a questão:



    “7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 28.333/DF – transitado em julgado em 28/04/2017, desconstituiu o Acórdão 3.221/2007-TCU-2ª Câmara em relação aos ex-servidores Adelino Jaime de Faria, Antônio José Pichler, Anízio Abrahão Cherin, Humberto de Jesus Ferreira, Moacir Gangana Filho, Nilton da Rocha Gama e Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, fundamentando-se na ausência de observância às garantias do contraditório e ampla defesa por parte do TCU (peça 25). 



    8. Assim, para sanear os autos e oportunizar o contraditório e a ampla defesa dos interessados, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Valmir Campelo, foram encaminhadas oitivas a Adelino Jaime de Faria, Antônio José Pichler, Moacir Gangana Filho, Nilton da Rocha Gama e Paulo Roberto Rodrigues da Cunha (peças 32-36). No caso de Humberto de Jesus Ferreira, devido ao seu falecimento, a oitiva foi encaminhada à sua pensionista, a Sra. Maria Lúcia Schietti Assumpção (peça 37). 



    9. Devidamente notificados (peças 38-43), os interessados apresentaram suas respostas, que foram juntadas como peças 44-77 e 83-84. Com relação ao Sr. Anízio Abrahão Cherin não foi feita oitiva, pois o ex-servidor já faleceu, conforme apontou consulta ao Sisobi (peça 85).



    (...)



    EXAME TÉCNICO 



    14. Considerando que os ex-servidores Alaíde Rodrigues Miosso, Anízio Abrahão Cherin, Humberto de Jesus Ferreira, Vagner José Chaves e Heliantho de Siqueira Lima já faleceram, entende-se que o exame do mérito dos atos de aposentadoria pode ser considerado prejudicado por perda de objeto.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    29. Quanto ao exame do mérito atos de aposentadoria de Alaíde Rodrigues Miosso, Anízio Abrahão Cherin, Humberto de Jesus Ferreira, Vagner José Chaves e Heliantho de Siqueira Lima, em razão do falecimento dos ex-servidores, sua análise pode ser considerada prejudicada, por perda de objeto, conforme previsto no art. 260, §5º, do RITCU.



    (...)



    33. De conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1º, inciso VIII, 260, §§ 1º, 2º e 4º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno-TCU, propõe-se: 



    a) considerar prejudicados por perda de objeto o exame do mérito atos de aposentadoria de Alaíde Rodrigues Miosso, Anízio Abrahão Cherin, Humberto de Jesus Ferreira, Vagner José Chaves e Heliantho de Siqueira Lima;” (eDOC 23, pp. 80-84)



    Tal fato fica evidente nas informações prestadas pelo TCU nestes autos:



    “29. Para dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, foi realizada a oitiva dos ex-servidores cujos atos estavam em análise no processo TC-003.765/2005-8, para sanear os autos e oportunizar o contraditório e a ampla defesa dos interessados. Na instrução da unidade técnica restou consignado que o Sr. Anízio Abrahão Cherin não foi sujeito de oitiva pois havia falecido, conforme apontou consulta ao Sisobi. 



    30. Dessa forma, a proposta em relação ao servidor falecido foi de considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito em relação a seu ato, conforme art. 260, §5º, do Regimento Interno do TCU (...)



    36. Como já visto em tópico precedente, o então impetrante do MS 28.333 veio a falecer em 2014, enquanto o mandamus só transitou em julgado em 2017. Ressalve-se que os proventos do Sr. Anízio Abrahão Cherin foram resguardados, tanto que não houve insurgência quanto aos valores percebidos por ele em vida a título de aposentadoria, como também dos valores concedidos à beneficiária da pensão, até este momento. 



    (...)



    38. Ressalte-se, portanto, que o TCU não negou registro aos atos de aposentadoria do Sr. Anízio Abrahão Cherin e de pensão da Sra. Maria Dirce Fonseca Cherin. Também não determinou ao órgão concedente do benefício a glosa de rubricas no benefício pensional da reclamada, ocorrido no mês de abril de 2024, conforme alega. Repise-se, o ato de pensão submetido ao TCU pelo TJDFT, em 2021, foi registrado tacitamente, ou seja, não houve determinação do TCU para que o órgão concedente do benefício alterasse rubricas do contracheque da reclamante.” (eDOC 39, pp. 7-9 - grifos nossos)



    Nesse contexto, trata-se de hipótese em que o ato original de aposentadoria foi preservado, de modo que a pensão, calculada sobre o aludido ato, não sofreu quaisquer efeitos por determinação do TCU. 



    Na mesma linha, cito trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “18. Em contrapartida, no tocante à pensão da Reclamante, extrai-se das informações prestadas pelo TCU que ‘Esse ato foi registrado tacitamente, por decurso de prazo, em 1º/6/2023’ (fl. 3.250), sendo que ‘os proventos do Sr. Anízio Abrahão Cherin foram resguardados, tanto que não houve insurgência quanto aos valores percebidos por ele em vida a título de aposentadoria, como também dos valores concedidos à beneficiária da pensão, até este momento’ (fls. 3.250/3.251, destaques do MPF). 



    19. Pertinente são os argumentos no sentido de que ‘o TCU não negou registro aos atos de aposentadoria do Sr. Anízio Abrahão Cherin e de pensão da Sra. Maria Dirce Fonseca Cherin. Também não determinou ao órgão concedente do benefício a glosa de rubricas no benefício pensional da reclamada, ocorrido no mês de abril de 2024, conforme alega. Repise-se, o ato de pensão submetido ao TCU pelo TJDFT, em 2021, foi registrado tacitamente, ou seja, não houve determinação do TCU para que o órgão concedente do benefício alterasse rubricas do contracheque da reclamante’ (fl. 3.252, grifos do MPF). 



    20. Não se tem, por isso, comprovado desrespeito à autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 28.333/DF, nem ato ilegal praticado pelo TCU que refletisse na aposentadoria de Anízio Abraão e na pensão da Reclamante. Também não é cabível nesta via qualquer análise sobre a legalidade dos proventos recebidos, ressalvando-se à defesa as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes de eventuais incongruências nos cálculos do benefício em epígrafe.” (eDOC 44, pp. 9-10 - grifos nossos)



    Por fim, cumpre salientar que o ato de pensão instituído em favor da reclamante (Sisac-20774001-05-2014-000011-6) foi registrado tacitamente, por decurso de prazo, em 1º.6.2023. (eDOC 53, p. 4, id c175a28e). 



    Ademais, em razão da presente demanda, foi aberto o Processo 014.346/2024-9, no âmbito do TCU, para a revisão de ofício do benefício, com fundamento nas mesmas questões analisadas na TC-003.765/2005-8 na qual houve abertura de prazo para contrarrazões à reclamante. (eDOC 53, p. 7).



    Assim, entendo que o prejuízo apontado pela autora - qual seja, a glosa em rubricas de seu contracheque a partir de abril de 2024 - não decorreu de decisão da autoridade indicada como coatora. 



    Ademais, o direito pleiteado neste autos, qual seja, o exercício do contraditório e da ampla defesa para defender a forma de cálculo dos proventos de sua pensão, foi devidamente efetivado nos autos do Processo-TCU 014.346/2024-9.



    Desse modo, uma vez não demostrado o nexo causal entre a ausência de manifestação da reclamante na TC-003.765/2005-8 e a glosa das rubricas na folha de pagamento da reclamante pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; ou, ainda, tendo em vista que não foi indicado qualquer ato do Tribunal de Contas da União que resultasse no corte das rubricas no contracheque da reclamante pelo tribunal ao qual vinculado o instituidor da pensão, inviável a presente reclamação.



    Sublinho que, não obstante a inviabilidade da reclamação, resta assegurada à autora a persecução de eventuais direitos por meio de procedimento próprio em relação à autoridade responsável pela glosa impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Tribunal de Contas da União o teor dessa decisão.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente